Tribunal: TJES
Processo: 5021923-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia cautelar, sob alegação de isonomia com corréu beneficiado com liberdade provisória, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) determinar se é possível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A ausência de juntada do ato coator não impede o conhecimento do habeas corpus quando o processo eletrônico é público e permite acesso às decisões impugnadas.

4- A prisão preventiva é medida excepcional, mas se legitima quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

5- A custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente.

6- A reincidência e os antecedentes criminais constituem elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7- A situação fático-processual do paciente difere da do corréu beneficiado com liberdade provisória, que é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, inviabilizando a aplicação do art. 580 do CPP.

8- A necessidade de custódia cautelar afasta a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

9- O alegado excesso de prazo não se configura, pois a instrução processual segue andamento regular, sem paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

10 - O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração inequívoca de demora injustificada atribuível exclusivamente à acusação ou ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência.

2- A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de condições fático-processuais, não se aplicando quando o fundamento da concessão é de caráter pessoal.

3- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se configurando por mero critério matemático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021923-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia cautelar, sob alegação de isonomia com corréu beneficiado com liberdade provisória, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) determinar se é possível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A ausência de juntada do ato coator não impede o conhecimento do habeas corpus quando o processo eletrônico é público e permite acesso às decisões impugnadas.

4- A prisão preventiva é medida excepcional, mas se legitima quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

5- A custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente.

6- A reincidência e os antecedentes criminais constituem elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7- A situação fático-processual do paciente difere da do corréu beneficiado com liberdade provisória, que é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, inviabilizando a aplicação do art. 580 do CPP.

8- A necessidade de custódia cautelar afasta a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

9- O alegado excesso de prazo não se configura, pois a instrução processual segue andamento regular, sem paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

10 - O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração inequívoca de demora injustificada atribuível exclusivamente à acusação ou ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência.

2- A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de condições fático-processuais, não se aplicando quando o fundamento da concessão é de caráter pessoal.

3- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se configurando por mero critério matemático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVID MARTINS DIAS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº
0000014-51.2025.8.08.0020
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que foi concedida a liberdade provisória ao corréus, merecendo o paciente ser tratado de forma igual. Alega excesso de prazo da prisão preventiva, considerando que o paciente encontra-se preso desde 01/02/2025, não tendo se encerrado ainda a instrução processual. Aduz também a desproporcionalidade da prisão e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

L
iminar indeferida (id. 17572004).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18084340).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 18129282).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVID MARTINS DIAS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA de GUAÇUÍ que, nos autos do processo nº
0000014-51.2025.8.08.0020
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que foi concedida a liberdade provisória ao corréu, merecendo o paciente ser tratado de forma igual. Alega excesso de prazo da prisão preventiva, considerando que o paciente encontra-se preso desde 01/02/2025, não tendo se encerrado ainda a instrução processual. Aduz também a desproporcionalidade da prisão e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

L
iminar indeferida (id. 17572004).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18084340).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 18129282).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Procuradoria de Justiça, entendo, no caso, que a ausência de juntada do ato coator não impede o conhecimento do presente
writ,
considerando que o processo eletrônico é público, sendo possível o acesso às decisões proferidas, incluindo a decisão atacada pelo impetrante.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que
“no dia primeiro de fevereiro de 2025, na rua Dona Eufrázia, bairro Santo Antônio, no Morro Antônio Martins, Guaçuí/ES, os ora denunciados traziam consigo e comercializavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.Conforme apurado, no dia dos fatos, durante Patrulhamento no Morro Antônio Martins, local conhecido pelo intenso tráfico de droga, os Policiais Militares avistaram os denunciados realizando a venda de entorpecentes a um terceiro indivíduo, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e não foi alcançado. Extrai-se do Inquérito Policial que no momento da aproximação da viatura foi possível visualizar o terceiro indivíduo entregando o dinheiro ao denunciado Guilherme. Ato contínuo, o denunciado Deivid retirou algo de seu bolso e realizou a entrega ao indivíduo. Destarte, ao realizar busca pessoal, nas mãos do denunciado Guilherme foi encontrada a quantia de R$51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e no bolso do denunciado Deivid foi apreendida 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, 1 (um) papelote de substância análoga à cocaína, 5 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, um aparelho celular e a quantia de R$100 (cem reais) ”.

Ao manter a prisão do paciente, a magistrada destacou que
“a manutenção da custódia de DEIVID é necessária para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme manifestação do MPES e verificado em consulta aos autos, o acusado é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado (Processo 0003399-22.2016.8.08.0020) e respondendo a outro processo (0002650-39.2015.8.08.0020)”.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido em crime de tráfico de drogas.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, não configurando antecipação de pena.

Em 12/12/2025, foi concedida a liberdade provisória ao corréu Guilherme por ser tecnicamente primário e não possuir maus antecedentes.

Sabe-se que “
a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória ao corréu são de caráter pessoal e não se comunicam ao paciente.

Conforme se extrai da decisão atacada, o paciente é reincidente, sendo sua situação é totalmente diversa do corréu beneficiado com a liberdade provisória.

Por fim, ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (26/02/2026), sendo que a necessidade de redesignação do ato ocorreu por ausência justificada da advogada do corréu, o que não demonstra qualquer desídia do Poder Judiciário.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.